Tribunal: TJPA
Processo: 0800815-84.2021.8.14.0026
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-10-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800815-84.2021.8.14.0026

APELANTE: ISAAC FERREIRA COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0800815-84.2021.8.14.0026

COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DE JACUNDÁ/PA

APELANTE: ISAAC FERREIRA COSTA

DEFENSOR PÚBLICO: REGINALDO TAVEIRA RIBEIRO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO MEDIANTE EMBOSCADA EM CONTINUIDADE DELITIVA (ARTIGOS 121, §2º, IV C/C 14, II E 71, DO CÓDIGO PENAL).

RECURSO DA DEFESA.
INCONFORMISMO COM A PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. PLEITO PELA
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TENTATIVA DE LATROCÍNIO PARA TENTATIVA DE HOMICÍDIO SIMPLES. PARCIAL PROVIMENTO
.
DÚVIDA DECORRENTE DA AVALIAÇÃO DAS PROVAS CARREADAS AOS AUTOS. AUSÊNCIA DE ACERVO PROBATÓRIO CONTUNDENTE QUE DEMONSTRE O
ANIMUS FURANDI
DO AGENTE. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
. SENTENÇA CASSADA. DESCLASSIFICAÇÃO DOS FATOS QUE SE OPERA PELO INSTITUTO DA
EMENDATIO LIBELLI
, CONFIGURANDO, AGORA, TENTATIVA DE CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA, PRESENÇA DE NÍTIDA INTENÇÃO DE CEIFAR A VIDA DAS VÍTIMAS. HIPÓTESE QUE SE ADEQUA AO TIPO PENAL DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR EMBOSCADA. COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO TRIBUNAL DO JÚRI. REMESSA DO CADERNO PROCESSUAL PARA O JUÍZO COMPETENTE PARA PROCESSAR O FEITO A PARTIR DA FASE DA PRONÚNCIA.
HAVENDO INDÍCIOS DE QUE O RÉU TENTOU MATAR AS VÍTIMAS, MAS AUSENTE PROVA SEGURA DE QUE AO FAZÊ-LO, AS DESPOJOU DE QUALQUER DE SEUS PERTENCES, INVIÁVEL A CONDENAÇÃO POR CRIME DE TENTATIVA DE LATROCÍNIO, IMPONDO-SE SUA DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO.
IN CASU,
NÃO RESTOU CONFIGURADO O DOLO DO ACUSADO EM SUBTRAIR AS MOTOCICLETAS DAS VÍTIMAS. LOGO, O AGENTE AGIU SOMENTE COM
ANIMUS NECANDI.

Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Alterando a classificação do crime do apelante para
o delito de tentativa de homicídio qualificado em continuidade delitiva (artigo 121, §2º, IV c/c 14, II e 71, do Código Penal), com remessa do caderno processual à Vara do Tribunal do Júri,
para processar o feito a partir da fase da pronúncia.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
d
ar-lhe parcial provimento
, nos termos do voto da Relatora.

27
ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia
03
de
outubro
de 2022 e término no dia
13
de
outubro
de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Maria Edwiges de Miranda Lobato
.

Belém/PA,
13
de
outubro
de 2022.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
ISAAC FERREIRA COSTA
por intermédio da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única de Jacundá/PA
(ID nº 10241317) que condenou igualmente o ora apelante à pena de 18 (dezoito) anos e 01 mês de reclusão em regime Fechado, mais 10 (dez) dias-multa, pelo crime de tentativa de latrocínio seguido de morte em continuidade delitiva (artigos 157, §3º, II c/c 14, II e 71, todos do Código Penal).

Narrou à denúncia
(fls. 102/105, ID nº 10241241), que na madrugada do dia 29/08/2021, a vítima
Francileude

Mendes
Macêd
o estava trafegando em via pública quando

o

denunciado
, mediante
violência e grave a
meaça

produzid
a

por

arma branca,

desferiu um golpe na intenção
de fazer com que a vítima parasse a motocicleta, ocasião em que acertou o para
-
lama do veículo e a vítima caiu.

Ato contínuo,

a vítima

iniciou uma luta corporal para tentar impedi
r o
denunciado

de lhe machucar, momento em que populares chegaram ao local e o
denunciado empreendeu fuga, porém não subtraiu a motocicleta pois não conseguiu ligá-
la.

Já por volta das 03h00 do mesmo dia, o denunciado, utilizando
-
se
da mesma abordagem com a primeira ví
tima, tentou subtrair a motocicleta da vítima
Valdineia Oliveira de Almeida, contudo ela não caiu do veículo, tendo o denunciado desferido golpes com o facão e lesionado várias partes do corpo da vítima, a qual

se
encontra

internada por conta dos ferimento
s.

Os policiais militares foram acionados e obtiveram êxito na condução do denunciado até a delegacia de polícia.
Desta forma incidiu o acusado às penas dos artigos 157, §2º, VII c/c 14, II e 157, §3º, I c/c 14, II, do Código Penal.

Na sentença
(fls. 213/218, ID nº 10241317), o apelante foi condenado nas sanções previstas nos artigos 157, §3º, II c/c 14 e 71, todos do Código Penal.

Em razões recursais
(fls. 234/239, ID nº 10308762), o recorrente pugnou pela desclassificação do crime de latrocínio para homicídio simples, por não haver a intenção de roubar por parte do acusado.

Em sede de contrarrazões
(fls. 264/267, ID nº 10241342), o Ministério Público requereu o
conhecimento
e no mérito o
improvimento
do recurso interposto, mantendo a sentença intacta.

Nesta instância superior
(fls. 271/275, ID nº 10641301), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio da Dra. Dulcelinda Lobato Pantoja, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
desprovimento,
devendo a Sentença vergastada ser mantida em todos os seus termos.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressupostos
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
ISAAC FERREIRA COSTA
por intermédio da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única de Jacundá/PA
(ID nº 10241317) que condenou igualmente o ora apelante à pena de 18 (dezoito) anos e 01 mês de reclusão em regime Fechado, mais 10 (dez) dias-multa, pelo crime de tentativa de latrocínio seguido de morte em continuidade delitiva (artigos 157, §3º, II c/c 14, II e 71, todos do Código Penal).

DA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TENTATIVA DE LATROCÍNIO PARA O CRIME DE TENTATIVA HOMICÍDIO SIMPLES.

A defesa requereu a desclassificação do crime de tentativa de latrocínio para homicídio simples, uma vez que as vítimas foram enfáticas em juízo, ao alegarem que a intenção do acusado era matar e não roubar.

Adianto que acolho parcialmente o pedido da Defesa, desclassificando o crime de tentativa de latrocínio para o crime de tentativa de homicídio qualificado mediante emboscada. Explico.

O delito de roubo qualificado pelo resultado morte, também conhecido como latrocínio, nasce da fusão de dois crimes, quais sejam, roubo e homicídio, portanto, para sua caracterização se faz necessária a presença de dois requisitos cumulativos, nas palavras de Cleber Masson:

“(a) o agente, durante o roubo, deve empregar intencionalmente a violência à pessoa; e (b) existência de relação de causalidade entre a subtração patrimonial e a morte, isto é, a violência à pessoa há de ter sido utilizada em decorrência da prática do roubo, seja para possibilitar a subtração (exemplo: matar alguém para subtrair seus bens), ou para, após a subtração do bem, garantir a posse da coisa (exemplo: matar alguém para fugir com o bem roubado), ou, finalmente, para assegurar a impunidade do roubo (exemplo: matar a vítima para não ser posteriormente reconhecido)”.

Portanto, para a configuração do respectivo delito, se faz indispensável que a violência empregada decorra da intenção do agente em subtrair determinado bem da vítima, assegurar a sua posse ou garantir a impunidade. Assim, a ausência de qualquer um dos requisitos acima elencados pode caracterizar o concurso material entre os delitos de roubo e homicídio.

No caso em comento, denota-se que o Magistrado singular ao proferir o decreto condenatório, Entendeu presente o latrocínio tentado uma vez que o agente, em meio a subtração ou, logo após, para garantir a impunidade, pratica a ação que não resulta efetivamente a morte, mas teve o potencial de causá-la.

Ocorre que, de uma detida análise às provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla de defesa, entendo que,
data vênia
, a imputação da prática do crime de tentativa de roubo seguido de morte é temerária, visto que das provas colacionadas não é possível aferir com elevado grau de certeza que a intenção do réu era perpetrar um roubo e, para garantir a posse da coisa, desferiu facadas nas vítimas, causando-lhes lesões.

Vislumbra-se que a sentença condenatória pelo crime de tentativa de latrocínio pautou-se na intenção do acusado em roubar as motocicletas das vítimas no momento da abordagem. Porém, não é o que esclarece os depoimentos colhidos em juízo.

Em juízo as vítimas foram enfáticas ao declarar que o acusado em nenhum momento demonstrou interesse em roubar suas motocicletas, muito pelo contrário, a atitude do acusado demonstrou interesse em matá-las. Que o acusado surgiu “do nada”, as surpreendendo e já começou a cortá-las. Que em nenhum momento tentou pegar as motocicletas.

O apelante em juízo afirmou que no dia do fato estava drogado e embriagado, não tendo a intenção de ferir ninguém, muito menos roubar. Que saiu na rua andando com um facão nas mãos, estava “doido”, completamente livre de suas capacidades mentais. Que se arrepende de ter ferido as vítimas, mas reitera que jamais teve a intenção de roubar ou matar alguém.

Se não ficou provado que o réu tentou ceifar a vida das vítimas com o objetivo de subtrair-lhe os bens, ou ainda que após tentar matá-las as despojou de algum pertence, não resta caracterizado o crime de latrocínio. Nesses casos, a desclassificação é medida que se impõe, ficando a cargo do Tribunal do Júri a competência para o
julgamento

do feito.

Esclareço que para que se profira uma sentença condenatória ou a mantenha, indispensável que o conjunto de provas seja contundente, o que não se verifica no caso em tela, visto que as provas produzidas sob o crivo do contraditório são insuficientes para indicar a presença do
animus furandi
.

Além de que, em nenhum momento, seja da fase inquisitiva seja da judicial, foram produzidas provas capazes de confirmar a imputação feita ao apelante na exordial acusatória. E concluir em sentido oposto é mera presunção e não indício.

A prova indiciária, quando presente, liga-se à prova direta da materialidade e autoria delitiva, dando a esta suporte e robustez. Porém, a presunção é uma extensão feita inadvertidamente pelo intérprete que, na tentativa de coligar um fato concreto a falsos indícios (presunções, na verdade), realiza um salto de raciocínio tomando como certos e delineados dados que apenas possibilitam a presunção de sua ocorrência a partir da experiência. E, como é sabido, em questão de prova a presunção é a favor e não contra o réu – princípio do favor rei.

Ressalto ainda que a desclassificação do latrocínio para o homicídio se faz por meio da
emendatio libelli
, instituto que permite que o Juiz ou o Tribunal efetue a correção da capitulação jurídica dada aos fatos narrados na peça acusatória. A respeito do tema, destaca-se que a Jurisprudência já firmou o entendimento de que é possível a realização da
emendatio libelli
em segunda instância, devendo ser observados os limites dispostos no artigo 617 do Código de Processo Penal, que proíbe a
reformatio in pejus
.

Deste modo, ante possibilidade de se constatar dolos distintos na ação do réu (morte e subtração), vê-se a necessidade de desclassificar o crime previsto no artigo 157, §3º, II c/c 14, II e 71, para o disposto no artigo 121, §2º, IV c/c 14, II e 71, todos do Código Penal, cuja competência para julgamento é privativa do Tribunal de Júri.

Destaco Jurisprudências acerca do assunto:

APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO CONSUMADO.APELOS 1 E 2: PRELIMINAR. INÉPCIA DE DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. ARGUIÇÃO DE NULIDADE PRECLUSA COM A PROLAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. ACUSATÓRIA QUE ATENDE AOS CRITÉRIOS ENUNCIADOS NO ARTIGO 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NULIDADE AFASTADA. MÉRITO: PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. TESTEMUNHOS CONTRADITÓRIOS. INDICATIVOS DE DOLO DISTINTOS NA AÇÃO DOS RÉUS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE HOMICÍDIO. ACOLHIMENTO. APRECIAÇÃO AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI. PEDIDO DE CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSOS PARCIALMENTE CONHECIDOS. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO, COM REMESSA DOS AUTOS PARA O TRIBUNAL DO JÚRI. (TJPR - 5ª C. Criminal - 0000004-21.1995.8.16.0057 - Campina da Lagoa - Rel.: DESEMBARGADORA MARIA JOSÉ DE TOLEDO MARCONDES TEIXEIRA - J. 14.11.2021). (
TJ-PR - APL: 00000042119958160057 Campina da Lagoa 0000004-21.1995.8.16.0057 (Acórdão), Relator: Maria José de Toledo Marcondes Teixeira, Data de Julgamento: 14/11/2021, 5ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 16/11/2021).

APELAÇÃO CRIMINAL – DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE LATROCÍNIO PARA HOMICÍDIO QUALIFICADO – RECURSO MINISTERIAL – CONDENAÇÃO POR LATROCÍNIO – DESPROVIMENTO – FALTA DE PROVA ACERCA DA SUBTRAÇÃO PATRIMONIAL – DÚVIDA INSUPERÁVEL – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DESCLASSIFICATÓRIA – RECURSO DESPROVIDO – DISSONÂNCIA DO PARECER
. Havendo indícios de que o réu matou a vítima, mas ausente prova segura de que ao fazê-lo, a despojou de qualquer de seus pertences, inviável a condenação por crime de Latrocínio, impondo-se sua desclassificação para Homicídio.
(TJ-MT 00064140620158110002 MT, Relator: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 18/05/2022, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 20/05/2022).

Oficie-se
o juízo singular acerca da decisão que desclassificou o delito de tentativa de latrocínio para o crime de tentativa de homicídio qualificado, com remessa dos autos para o Tribunal do Júri.

Ante o exposto, em dissonância do parecer ministerial,
CONHEÇO do presente recurso e, no mérito, CONCEDO PARCIAL PROVIMENTO à pretensão recursal,

alterando
a capitulação para o crime de tentativa de homicídio qualificado mediante emboscada em continuidade delitiva (artigos 121, §2º, IV c/c 14, II e 71, todos do Código Penal), com remessa dos autos para o Tribunal do Júri,
para processar o feito a partir da fase da pronúncia.

É como voto.

Belém, 18/10/2022